Tribunal: STF
Processo: ARE 1551465
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - Ação Demolitória - Município de São José dos Campos - Demolição de edificação construída em loteamento irregular, e situada em área de alto risco de escorregamento - Sentença de improcedência - Remessa necessária e apelo da municipalidade - Provimento dos recursos - Perícia realizada no feito que concluiu que o imóvel se encontra em área de alto risco de escorregamento, sendo necessária a demolição da edificação para preservação dos que ali habitam e dos ocupantes do imóvel situado na rua de baixo - Construção irregular, em desrespeito às posturas municipais, que dá lugar à demolição da obra edificada Administrados que devem observar as limitações administrativas ao direito de construir - Direito social à moradia (artigo 6º, caput, da CF) que não é absoluto, e, na espécie, não é suficiente a obstar a demolição da edificação - Demandados que construíram em loteamento clandestino, situado em área de alto risco de deslizamento, tendo o ente municipal agido nos limites do poder de polícia que lhe assiste de fiscalizar, de regulamentar e de disciplinar a ocupação do solo, sem a necessidade de determinação judicial, com fundamento no princípio da supremacia do interesse público sobre o particular - Demolição da área edificada contrariamente às normas urbanísticas que se impõe - O mero potencial de regularização fundiária, por si só, não justifica congelar o imóvel irregular, na situação em que se encontra, com alto risco de escorregamento - Precedentes dessa Corte de Justiça - Sentença de improcedência reformada, para julgar procedente o pedido inicial - Recursos providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 3º, inciso I, II, III e IV; 5º, inciso XXIII e § 1º; 6º, caput; 30, inciso VIII; 170, inciso III; e e 183, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente